Tribunal: TJSP
Processo: 2215515-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215515-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante VANEIDE
XAVIER COM. DE ESQUADRIAS EIRELI – ME (PROJETU’S SERRALHERIA E
VIDRAÇARIA), são agravados JOSENILDO BRITO DA SILVA e GISELE
CRISTINA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
dos votos, não conheceram do agravo de instrumento. Acórdão de Relator Designado
com o 2o Juiz. Declarará voto vencido o Relator Sorteado. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA, vencedor, NETO BARBOSA FERREIRA,
vencido E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Vaneide Xavier Silva Comércio de Esquadrias – Eirelli (Projetu's
Serralheria e Vidraçaria)
Agravados: Josenildo Brito da Silva e Gisele Cristina da Silva
Agravo de Instrumento no 2215515-62.2020.8.26.0000 4a Vara Cível de Santos
Voto no 17.787
Processual. Prestação de serviços. Demanda de rescisão
contratual, por inadimplemento da fornecedora. Decisão de
arbitramento de honorários à vista da perícia designada.
Matéria estranha ao rol do art. 1.015 do CPC. Agravo
inadmissível. Recurso não conhecido, por maioria, contra o
voto do Relator sorteado.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r.
decisão de fl. 287 dos autos principais, que, no âmbito de demanda de rescisão
contratual cumulada com pedido indenizatório, derivada de contrato de prestação de
serviços (serralheria e vidraçaria), fixou os honorários da pessoa jurídica nomeada como
perita judicial.
Insurge-se a ré, sustentando excessivo o valor e desproporcional
para com a dimensão do trabalho a ser realizado, batendo-se pela redução e pela
reforma, em tal sentido, da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo (cf. fls. 22/24), com
determinação de suspensão do andamento do processo, dispensando-se outrossim a
prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio desacompanhado das peças
obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por serem eletrônicos os autos
principais; deixaram os agravados, outrossim, de se manifestar em contrarrazões no
prazo legal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resguardado o entendimento em contrário do insigne Relator
sorteado, o agravo se afigura inadmissível, visto que a r. decisão recorrida, pela matéria,
não é contemplada no rol do art. 1.015 do CPC.
E as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas
no referido dispositivo legal são em princípio taxativas, de modo que as decisões
interlocutórias que ali não encontram correspondência não são recorríveis por agravo,
podendo contudo, a teor do disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC/2015, a questão
decidida pela decisão interlocutória, da qual não se pode recorrer por agravo de
instrumento, ser posteriormente suscitada em preliminar de apelação, não ficando
preclusa.
A esse respeito, a lição da doutrina:
“As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015
não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou
contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o). Pode-se dizer que o sistema
abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como
regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se
encontra no rol do CPC1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável
em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões)” (Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de
Processo Civil, p. 2.078, São Paulo: RT, 2015)
Anote-se tampouco ser o caso de identificar, na espécie aqui
versada, qualquer situação de urgência extrema ou de risco de irreversibilidade que
justificassem, à luz do entendimento flexibilizador mais recentemente adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça, a superação das hipóteses legais de admissibilidade.
Ante o exposto, não se conhece do agravo de instrumento.
FABIO TABOSA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215515-62.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: VANEIDE XAVIER COM. DE ESQUADRIAS EIRELI – ME
(PROJETU’S SERRALHERIA E VIDRAÇARIA)
Agravados: Josenildo Brito da Silva e GISELE CRISTINA DA SILVA
Interessado: Projetu’s Serralheria e Vidraçaria
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 9624
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vaneide Xavier Silva
Comércio de Esquadrias Eireli, representada por sua sócia, Vaneide Xavier Silva, contra
r. decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual cc devolução de quantia
paga e reparação por danos morais, que lhe foi promovida por Josenildo Brito da Silva e
Gisele Cristina da Silva.
Assim decidiu o I. Juízo de Primeiro Grau:
“Vistos.
A pessoa jurídica nomeada pelo Juiz é de sua confiança.
A elaboração de laudo pericial é ato processual de grande
responsabilidade, porquanto reflete na própria satisfação da pretensão.
O valor poderá ser cobrado ao final do vencido.
HOMOLOGO
os
honorários
da
empresa
MONACO
FONTES
CONSULTORIA EIRELI ME em R$ 6.500,00.
INTIME-SE para depósito em 10 dias conforme saneamento.
Com o depósito, INTIME-SE para Vistoria e, após, aguarde-se a oferta de
laudo em até 30 dias.
A própria empresa fará as intimações das vistorias por correio eletrônico
que deverão ser indicados pelos Advogados das partes.
Eventuais documentos poderão ser solicitados pela própria empresa.
Intime-se.” ( fls. 287, dos autos de origem).
Alega a agravante que processada a ação de origem, foi proferida decisão
saneadora, na qual o Juízo a quo determinou a realização de perícia técnica, nomeando
para o encargo, a empresa Monaco Fontes Engenharia. A propósito, veja-se fls. 253/256
autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A empresa nomeada para a perícia apresentou proposta de honorários a fls.
268/272 dos autos de origem, estimando-os em R$ 7.077,50.
Diz a agravante que impugnou a proposta de honorários, por reputá-los
excessivos, face à simplicidade da perícia a ser realizada, protestando, na ocasião, pela
redução do salário do perito, para 50% do valor estimado (fls. 280/282 dos autos de
origem).
Intimada para manifestação sobre a impugnação apresentada, a empresa
nomeada quedou-se inerte.
Não obstante, o I. Julgador de Primeiro Grau fixou os honorários periciais
em R$ 6.500,00, concedendo, na ocasião, o prazo de 10 dias, para depósito.
Pretende a agravante, com este recurso, a reforma da r. decisão agravada,
posto que o valor fixado a título de honorários periciais, a seu ver, é por demais elevado.
Porém, ciente da responsabilidade do perito e de que a empresa nomeada
seja de confiança do Juízo a quo, “almeja a utilização de critérios que não onerem em
demasia as partes para a realização do trabalho pericial” (sic - fls. 07).
Nesse sentido, afirma que o arbitramento é provisório e que o valor
definitivo será apresentado após a conclusão da perícia, ocasião em que se poderá
avaliar o trabalho desenvolvido pelo expert nomeado, considerando as horas
consumidas, etc.
Outrossim, por conta do impacto financeiro causado pelas medidas tomadas
em razão da pandemia do Covid-19, sofreu queda em seu faturamento.
Destarte, requer seja deferido em sede de antecipação de tutela recursal, a
redução dos honorários para quantia equivalente a 50% do montante fixado pelo Juízo a
quo.
Pugnou, por fim, pelo provimento deste agravo, para que a r. decisão
agravada seja reformada, a fim de que o valor dos honorários periciais seja reduzido,
confirmando-se a tutela recursal requerida.
Recurso tempestivo (fls. 288 autos de origem) e acompanhado de regular
preparo (fls. 18/20 deste agravo).
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.
Todavia, foi concedido efeito suspensivo ao recurso (fls. 22/25).
Intimada, a parte contrária não apresentou contraminuta (fl. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a síntese do necessário.
Com o máximo respeito ao entendimento da douta maioria, ouso discordar.
E o faço, nos termos abaixo.
1) Por proêmio, observo que este recurso veio a mim distribuído, ante a
prevenção decorrente de julgamento de anterior agravo de instrumento, assim ementado:
“Agravo de Instrumento. Decisão agravada denegou aos agravantes os
benefícios da Justiça Gratuita. Irresignação dos suplicantes - Os benefícios da Justiça
Gratuita não são concedidos apenas àqueles que se encontram em estado de
miserabilidade. Também o são, àqueles cuja situação financeira indica que não estão
em condições econômicas que lhes permita pagar despesas processuais sem prejuízo do
sustento próprio ou da família. Não há como afirmar, pelo que se tem nos autos, que os
suplicantes possam arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento
próprio ou da família. Ademais, segundo dispositivo contido no § 3o., do art. 99, do
CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural (caso dos autos). Concedida a benesse, prejudicada a condenação dos
agravantes por litigância de má-fé - Recurso provido para conceder aos agravantes os
benefícios
da
Justiça
Gratuita”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2249722-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020).
2) A r. decisão agravada foi tirada dos autos da ação de rescisão contratual
c/c indenização ajuizada pelos agravados em face da agravante.
Com efeito, o Juízo a quo, pela decisão de fls. 235/236, dos autos de
origem, determinou a realização de prova pericial e divisão proporcional dos respectivos
honorários periciais.
Contra a r. decisão não houve recurso por quaisquer das partes.
Instado a apresentar estimativa de honorários, o perito nomeado o fez, a fls.
268/272, dos autos de origem, no valor de R$ 7.000,00.
Adveio, então, a r. decisão agravada de fl.287, dos autos de origem, que
arbitrou os honorários periciais no valor de R$ 6.500,00.
Pois bem.
De início, importante anotar que a r. decisão agravada, não está elencada nos
incisos constantes do artigo 1.015, NCPC, que trata dos temas que admitem a
interposição de agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, recentemente, o C. Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão,
em sede de recurso repetitivo, admitindo a mitigação da taxatividade consubstanciada
no art. 1015, do Estatuto Processual vigente.
Confira-se:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO
PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso
especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza
jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação
extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente
previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das
decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e
dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador
salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão
futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente
exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na
esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade
com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões
urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de
que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo
restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir
ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do
processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível
extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da
interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos
jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
meramente exemplificativo por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal
das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado
pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese,
substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese
jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja
risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela
tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão
quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo
Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica
apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para
determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à
competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não
examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de
urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e
parcialmente provido” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) g.n.
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO
PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso
especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza
jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação
extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente
previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das
decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e
dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador
salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão
futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente
exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na
esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade
com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões
urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de
que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo
restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir
ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do
processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível
extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da
interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos
jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal
das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado
pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese,
substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese
jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja
risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva
serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis
que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um
regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese
jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a
publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso
especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de
admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que
tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido” (REsp 1704520/MT,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe
19/12/2018).
In casu, de rigor a admissão do agravo interposto, ante o que foi deliberado
pela Superior Instância.
Com efeito, o teor da decisão agravada não deixa dúvida acerca da urgência.
De fato, o prosseguimento da demanda com o depósito pela agravante, do
montante fixado a título de honorários provisórios, fará com que reste inútil o
julgamento da questão objeto deste recurso, em sede de apelação.
Em suma, configurada está na espécie, a urgência, decorrente da inutilidade
do julgamento da questão em sede de apelação, nos exatos termos em que postos pelo
C. STJ, em sede de recurso repetitivo.
Conhece-se, pois, do recurso e passa-se ao seu julgamento.
E, no tocante ao montante dos honorários propriamente ditos, observo, com
o máximo respeito à convicção do I. Julgador de Primeiro Grau que o valor de R$
6.500,00, fixado a título de provisórios, se mostra, sem qualquer demérito ao trabalho
do expert, excessivo.
De fato, visto que os honorários periciais provisórios destinam-se, a
princípio, à antecipação das despesas com as atividades a serem desenvolvidas para a
realização da perícia e a elaboração do laudo.
Destarte, devem ser arbitrados com modicidade, pois o perito exerce múnus
público.
Bem por isso fixa-se, em caráter provisório, a título de honorários, a quantia
de R$ 2.090,00, quantia correspondente a 02 salários mínimos, que deverão ser
recolhidos de modo proporcional e igualitário, entre as partes, conforme outrora
determinado pelo d. juízo a quo.
Consigne-se que o Juízo a quo arbitrará os honorários periciais definitivos,
quando o laudo vier aos autos, momento em que disporá de todos os elementos
necessários à justa valoração do trabalho realizado, quais sejam; o trabalho
desenvolvido, o grau de complexidade, o tempo demandado, a necessidade de
deslocamentos, a especialidade do profissional, a qualidade e o alcance da perícia e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefício econômico pretendido com a demanda.
Ante o exposto, de rigor o provimento do recurso para fixar os honorários
do perito, em caráter provisório, em R$ 2.090,00.
Ante todo o exposto, e com máximo respeito ao entendimento da douta
maioria, de rigor, sob meu ponto de vista, afigura-se de rigor o conhecimento do recurso
e no mérito, o seu provimento, é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, respeitado entendimento da
douta maioria, conheço do recurso e no mérito, a ele dou provimento.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
13B73C4C
4
10
Declarações
de Votos
THEMISTOCLES BARBOSA FERREIRA
NETO
13CE3E4D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2215515-62.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.